Tribunal: STF
Processo: RE 363505
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário.  Questão de ordem.
- É evidente o erro material em que incidiu o então Presidente
do Tribunal Regional Federal da  1ª Região que, depois de
corretamente se referir ao recurso especial interposto - o único,
aliás, que o foi -, passou a examiná-lo como se fosse recurso
extraordinário, referindo-se à invocação de ofensa à Constituição,
e concluindo por admitir como recurso extraordinário o recurso
especial.
Questão de ordem que se resolve no sentido de se devolverem os
presentes autos para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
a fim de que seu Presidente examine o recurso especial, que foi o
recurso interposto, para admiti-lo, ou não.